Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717255-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALAIDE FARIAS VELOSO DE ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O Do cotejo dos autos, observa-se que o Distrito Federal coligiu aos autos informações complementares (ID no 12042037), junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informando que “diante da contraindicação inicial informada pelo médico assistente da paciente, foi agendada nova avaliação junto ao Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF no dia 02/10/2019. Em contato telefônico realizado com a própria paciente no dia 03/10/2019, por meio do n° 99334-9340, obteve-se a confirmação de que a consulta agendada foi realizada, sendo solicitado pelo médico assistente a realização de novos exames para atualização do quadro da paciente, com retorno agendado para o dia 01/11/2019 no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF. Nesse sentido, após a realização da consulta agendada para o dia 01/11/2019 será definida a conduta de tratamento da paciente, se haverá possibilidade de realização do procedimento requerido ou se permanece a contraindicação.” Desse modo, intime-se o impetrado para manifestar-se sobre a indicação de tratamento da paciente/impetrante definida na última consulta realizada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora